Tribunal: TJMT
Processo: 1026612-77.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026612-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CATIANE ZAATREH CENTURION - CPF: 031.243.661-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), CLAITON COSTA DOS SANTOS - CPF: 278.347.168-08 (AGRAVADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), ALINE DAL MOLIN - CPF: 015.553.691-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENTE PÚBLICO E DO PARTICULAR NO DEVER DE INDENIZAR — TRANSAÇÃO HOMOLOGADA POR DECISÃO JUDICIAL EM RELAÇÃO A UM RÉU APROVEITA AO CORRÉU — APLICAÇÃO DO ARTIGO 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL — PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL — EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Por se tratar de hipótese de imputação de responsabilidade solidária do ente público e do particular no dever de indenizar, a transação em relação a um réu aproveita ao corréu, nos termos do artigo 844, § 3º, do Código Civil, a importar na extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1001352-91.2019.8.11.0045, que homologou o acordo firmado entre o Autor, Claiton Costa dos Santos e a Corré, Algodoeira Inacia Dutra Duarte Ltda,

julgando extinto o processo em relação à esta.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o Autor moveu a demanda originária em desfavor da municipalidade e da Algodoeira, ao fundamento de que, fora surpreendido com a inundação de sua residência com água pluvial represada em lote vizinho, de propriedade da “Algoduarte”, por falta das devidas obras de escoamento.

Assevera que, a perícia constatou que, o evento danoso ocorreu devido ao fato que, a Algodoeira não construiu caixa de captação de água pluvial, bem como deixou de dar seguimento na execução da rede de drenagem.

Argumenta que, firmado acordo entre o Autor e a Algodoeira, o feito deve ser extinto, de mesmo modo, em relação à Municipalidade, sob pena de configurar-se repetição da indenização sobre o mesmo fato e enriquecimento indevido do ofendido.

Afirma que, a transação entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos codevedores.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registre-se que, o presente recurso se restringe a aferir o acerto ou desacerto da decisão agravada, que julgou extinto o processo em relação à Algodoeira, face a transação pactuada com o Autor da demanda.

Compulsando os autos, verifica-se que, o Autor, Claiton Costa dos Santos e a Corré, Algodoeira Inácia Dutra Duarte, pactuaram acordo quando à indenização por danos morais e materiais.

Pretende o Agravante, a extinção do feito quanto à Municipalidade.

Sem razão o Recorrente.

Nos termos do artigo 844 do Código Civil, a transação não aproveita senão aos que nela intervierem.

Destarte, nos termos da lei,
a priori
, o acordo celebrado entre o Autor e um dos responsáveis pelo evento danoso, não obsta o prosseguimento do feito com relação aos demais demandados.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TRANSAÇÃO REALIZADA COM O FIADOR QUANTO A PARCELA DO DÉBITO EXEQUENDO. EXCLUSÃO DO FIADOR DO POLO PASSIVO.
POSSIBILIDADE
.
ACORDO
NÃO EXTENSÍVEL À DEVEDORA PRINCIPAL
. A RELAÇÃO CONTRATUAL DA FIANÇA NÃO É MANTIDA ENTRE O FIADOR E O DEVEDOR AFIANÇADO, MAS ENTRE O FIADOR E O CREDOR, PODENDO, ESTE ÚLTIMO, DESONERÁ-LO.
A TRANSAÇÃO SE INTERPRETA RESTRITIVAMENTE E NÃO APROVEITA SENÃO AOS QUE NELA INTERVIEREM (ARTIGOS 843 E 844 DO CÓDIGO CIVIL).
SITUAÇÃO EM QUE A PARTE CREDORA ACEITOU COMPOR PARTE DA DÍVIDA COM O FIADOR, DE MODO A EXCLUÍ-LO DO POLO PASSIVO DA PRESENTE AÇÃO, POSTULANDO O
PROSSEGUIMENTO
, COM RELAÇÃO AO RESTANTE DO DÉBITO (JÁ EXCLUÍDA A PARCELA OBJETO DA TRANSAÇÃO), SOMENTE CONTRA A DEVEDORA PRINCIPAL. CORRETA A
EXTINÇÃO
PARCIAL DA AÇÃO COM RELAÇÃO AO FIADOR E
PROSSEGUIMENTO
DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APENAS CONTRA A ORA AGRAVANTE, A QUEM NÃO APROVEITA O TEOR DA TRANSAÇÃO DA QUAL NÃO FEZ PARTE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50804189220218217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 25-03-2022)

Assim, remanescendo a necessidade de apurar eventual responsabilidade do Município pelo evento danoso, inexiste óbice ao prosseguimento do feito, quando existente mais de um responsável pelo dano causado.

Feitas estas considerações, ausente fundamento apto à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume, com o consequente prosseguimento do feito com relação à Municipalidade.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
.

Eis o teor da decisão:

[...] Trata-se ação de reparação por danos materiais e morais com pedido de tutela provisória antecipada de urgência, tendo as partes acima identificadas.

Verifica-se dos autos no Id. n° 28037219, que o Autor e a requerida Algodoeira Inácia Dutra Duarte Ltda. entabularam acordo, pugnando-se pela homologação e extinção do feito, em relação à empresa Requerida (ID. nº 32289503).

Pois bem. Verificando que o instrumento do acordo fora assinado pelas partes acordantes, instruídas de seus respectivos advogados, os quais possuem poderes para transigir, conforme procurações anexas nos IDs. n° 18883473 e 19986743, a homologação de rigor se impõe.

Isso posto, homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o presente acordo havido entre as partes no Id. n° 28037219, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do CPC, somente em relação à requerida Algodoeira Inácia Dutra Duarte Ltda., fazendo-o por sentença.

Sem custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do Código de Processo Civil, ficando cada parte responsável pelo pagamento dos honorários de seus respectivos patronos.

As partes renunciaram ao prazo recursal, assim, certifique-se a escrivania o trânsito em julgado, após, proceda a Sra. Gestora com a exclusão do executado Algodoeira Inácia Dutra Duarte Ltda. do polo passivo da lide.

Expeça-se alvará judicial, para levantamento da quantia depositada em Juízo (ID. 22530460), em favor da Dra. Aline Dal Molin, atentando–se aos dados bancários indicados na cláusula segunda, item ‘a’, do acordo (ID. nº 28037219 – p. 01).

No mais, considerando os termos do art. 9º e 10 do CPC, intime-se a parte Autora, para que manifeste-se acerca da petição de ID. nº 35502001 e documentos anexos, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, em termos do prosseguimento do feito.

Em seguida conclusos.

P.R.I. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, 26 de outubro de 2020. [...]. (Id. 70696473 – fls. 2/3).

No essencial, o teor do
termo de acordo judicial
firmado, em 18 de outubro de 2019, entre o agravado, ora autor, e a corré Algodeira Inacia Dutra Duarte Ltda.:

[...] Considerando que as partes litigam judicialmente perante os autos de nº 1001352-91.2019.8.11.0045, cujo objeto é a indenização pelas perdas e danos decorrentes da inundação da residência do autor, ora Acordante, na data de 16/02/2019, devido a água pluvial represada no lote do Acordado, que gerou o rompimento do muro e invasão da água nas dependências do imóvel.

Considerando que a Acordada realizou as obras de escoamento por determinação judicial para possibilitar a drenagem da água, e depositou em juízo o valor de R$ 7.905,82 (sete mil novecentos e cinco reais e oitenta e dois centavos) relativos aos danos materiais causados no imóvel apurados em perícia.

Considerando que na data de 16/10/2019 o imóvel do Acordante novamente foi atingido pelas águas pluviais represadas no imóvel do Acordado, resolvem as partes de comum acordo e na melhor forma de direito firmarem o presente Termo de Acordo Judicial que será regido pelas cláusulas abaixo:

Do Imóvel

Cláusula Primeira. Em relação ao imóvel denominado Lote 15, quadra 30, localizado na Rua Amazonita, Bairro Tessele Júnior, Município de Lucas do Rio Verde-MT, as partes estabeleceram a compra e venda do bem, cujo o Acordante compromete-se em vender e o Acordado em comprar no estado em que se encontra, pelo valor certo e ajustado de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

[...]

Dos Danos Morais

Cláusula Segunda. Em relação aos danos morais, o Acordado pagará ao Acordante o valor de R$ 20.905,82 (vinte mil e novecentos e cinco reais e oitenta e dois centavos) no ato da assinatura do presente instrumento, que serão pagos da seguinte forma:

‘a’ – R$ 7.905,82 (sete mil e novecentos e cinco reais e oitenta e dois centavos) mediante o levantamento do valor depositado em juízo, devidamente corrigido, na conta [...] de titularidade da patrona Aline Dal Molin [...];

‘b’ – R$ 13.000,00 (treze mil reais), até o dia 30 de novembro de 2019, mediante transferência bancária na conta [...] de titularidade da patrona Aline Dal Molin [...].

Dos Danos Materiais

Cláusula Terceira. Em relação aos bens pessoais do Acordante não restituídos até a presente data, o Acordado assume a obrigação de restituir os bens abaixo descritos ao Acordante no ato da assinatura do presente instrumento:

‘a’ – Máquina Amoladora – R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais;

‘b’ – Guarda-roupas – R$ 1.000,00 (um mil reais);

‘c’ – Cama de solteiro com colchão – R$ 500,00 (quinhentos reais)

‘d’ – Cilindro bigolar – R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

‘e’ – Celular Motor E5 – R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais)

‘f’ – Botina Longa – R$ 200,00 (duzentos reais)

‘g’ – Inalador – R$ 140,00 (cento e quarenta reais)

Parágrafo único. As partes de comum acordo e na melhor forma de direito avaliam os bens no valor de R$ 5.239,00 (cinco mil duzentos e trinta e nove reais) e havendo descumprimento da obrigação em questão, a obrigação de dar coisa certa converte-se imediatamente em obrigação (
sic
) por quantia certa, podendo o Acordante tomar todas e quaisquer providências cabíveis.

Do Conserto do Veículo

Cláusula Quarta. O Acordado obriga-se a reparar os danos de chapeação e funilaria ocorridos no veículo VW Gol placa MIU9328 de propriedade do Acordante em local indicado por este. Com efeito, o conserto se detém aos danos oriundos do evento danoso datado de 16/02/2019.

Dos Danos Materiais a Terceiros

Cláusula Quinta. Em relação aos danos causados a terceiros residentes (locatários) no imóvel na ocasião da segunda inundação ocorrida em 16/10/2019, o Acordado assume integral responsabilidade em indenizar todos os danos materiais causados aos residentes, bem como, assume a obrigação de fornecer residência pelo período necessário até a data de 30 de novembro de 2019, sem custas ao Acordante.

Parágrafo único. O Acordado ficará obrigado a restituir o Acordante por qualquer despesa ou custo por ventura assumido decorrente da cláusula acima.

Das Penalidades

Cláusula Sexta. As partes estabelecem que, havendo inadimplência do pagamento ficará o Acordado constituído em mora imediatamente pelo simples decurso de prazo, independente de notificação judicial ou extrajudicial, incidindo sob o valor inadimplente juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, multa penal moratória de 30% (vinte por cento), (
sic
), e correção monetária, podendo neste caso, o Acordante tomar todas as providências cabíveis para satisfação do crédito.

Parágrafo primeiro. As partes, de comum acordo e na melhor forma de direito, estabelecem que a base do cálculo para incidência das penalidades será o valor total do presente acordo de R$ 155.239,00 (cento e cinquenta e cinco mil duzentos e trinta e nove reais), correspondente ao valor da compra e venda, danos morais e bens a serem restituídos.

Parágrafo segundo. As partes estabelecem que ocorrendo inadimplência de uma obrigação, todas as demais vencerão antecipadamente.

Das Disposições Gerais

Cláusula Sétima. As partes reconhecem o presente instrumento como título líquido e certo, representativo das obrigações discriminadas nos exatos termos do artigo 784, parágrafo III do Código de Processo Civil, e para o ajuizamento de ação respectiva.

Cláusula Oitava. Fica ajustado que se por ventura existirem custas remanescentes, eis que o Acordante, é beneficiário da Justiça Gratuita, serão suportadas pelo Acordado. [...]. (Id. 70696472 – fls. 171/174).

A causa de pedir da pretensão à indenização proposta, em 25 de março de 2019, por Claiton Costa dos Santos contra Algodeira Inacia Dutra Duarte Ltda. e o Município de Lucas do Rio Verde, senta praça na alegação de que, “
Na madrugada da data de 16/02/2019, o requerente foi tristemente surpreendido com a inundação de sua residência com a água pluvial represada no lote vizinho de propriedade da empresa ora requerida por falta das devidas obras de escoamento, o que gerou o rompimento do muro e a invasão da água nas dependências de seu imóvel, causando incalculáveis prejuízos materiais e psicológicos
” (inicial, Id. 70696460 – fls. 8).

E, “
anteriormente ao evento calamitoso, e já prevendo a tragédia que poderia acontecer diante das comunicações da vizinhança, as requeridas estiveram presentes na sessão de conciliação perante o CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Município de Lucas do Rio Verde-MT, em que restou deliberado que a Prefeitura Municipal ora requerida, apresentaria um estudo de drenagem do bairro Tessele Júnior, no prazo de 15 dias
” (inicial, Id. 70696460 – fls. 8).

Logo, os fatos posteriores retratados no
termo de acordo judicial
, mormente, quanto ao novo evento danoso ocorrido em 16 de outubro de 2019, não são objetos da demanda.

Por outro lado, a pretensão de indenização por danos morais e materiais decorre do mesmo fato ocorrido em 16 de fevereiro de 2019, logo, cuida-se de hipótese de responsabilidade solidária dos réus.

Aliás, o próprio agravado admite que se trata de responsabilidade solidária quanto ao dever de indenizar: “
no que tange ao pedido subsidiário da Municipalidade para prosseguimento do feito apenas quanto a realização de obra de escoamento, verifica-se que a Municipalidade tenta conduzir o processo a eximir-se da reparação pelo dano moral, no entanto, responde solidariamente pelos danos causados
” (manifestação protocolada em 13 de novembro de 2020, Id. 70696472 – fls. 252).

O Código Civil dispõe que:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1º Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

§ 2º Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.

§ 3º
Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores
. [sem negrito no original]

Assim, a considerar que a transação homologada pelo Juízo de Primeiro Grau esgotou a pretensão deduzida na inicial, impõe-se a extinção do feito em relação ao agravante (responsável solidário pelo evento danoso).

[...] É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que ‘a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial’ (REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe de 07/11/2014). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1917237/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2021).

Dessa forma, não se apresenta admissível determinar o prosseguimento do feito em relação ao agravante quanto ao dano moral, ante o acordo celebrado entre o agravado, ora autor, e a corré Algodeira Inacia Dutra Duarte Ltda.

Em conclusão, divirjo do eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso e extinguir o processo, sem resolução do mérito, em relação ao agravante, com fundamento no artigo 844, § 3º, do Código Civil e no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (perda superveniente do interesse processual).

V O T O S V O G A I S

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
.

Eis o teor da decisão:

[...] Trata-se ação de reparação por danos materiais e morais com pedido de tutela provisória antecipada de urgência, tendo as partes acima identificadas.

Verifica-se dos autos no Id. n° 28037219, que o Autor e a requerida Algodoeira Inácia Dutra Duarte Ltda. entabularam acordo, pugnando-se pela homologação e extinção do feito, em relação à empresa Requerida (ID. nº 32289503).

Pois bem. Verificando que o instrumento do acordo fora assinado pelas partes acordantes, instruídas de seus respectivos advogados, os quais possuem poderes para transigir, conforme procurações anexas nos IDs. n° 18883473 e 19986743, a homologação de rigor se impõe.

Isso posto, homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o presente acordo havido entre as partes no Id. n° 28037219, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do CPC, somente em relação à requerida Algodoeira Inácia Dutra Duarte Ltda., fazendo-o por sentença.

Sem custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do Código de Processo Civil, ficando cada parte responsável pelo pagamento dos honorários de seus respectivos patronos.

As partes renunciaram ao prazo recursal, assim, certifique-se a escrivania o trânsito em julgado, após, proceda a Sra. Gestora com a exclusão do executado Algodoeira Inácia Dutra Duarte Ltda. do polo passivo da lide.

Expeça-se alvará judicial, para levantamento da quantia depositada em Juízo (ID. 22530460), em favor da Dra. Aline Dal Molin, atentando–se aos dados bancários indicados na cláusula segunda, item ‘a’, do acordo (ID. nº 28037219 – p. 01).

No mais, considerando os termos do art. 9º e 10 do CPC, intime-se a parte Autora, para que manifeste-se acerca da petição de ID. nº 35502001 e documentos anexos, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, em termos do prosseguimento do feito.

Em seguida conclusos.

P.R.I. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, 26 de outubro de 2020. [...]. (Id. 70696473 – fls. 2/3).

No essencial, o teor do
termo de acordo judicial
firmado, em 18 de outubro de 2019, entre o agravado, ora autor, e a corré Algodeira Inacia Dutra Duarte Ltda.:

[...] Considerando que as partes litigam judicialmente perante os autos de nº 1001352-91.2019.8.11.0045, cujo objeto é a indenização pelas perdas e danos decorrentes da inundação da residência do autor, ora Acordante, na data de 16/02/2019, devido a água pluvial represada no lote do Acordado, que gerou o rompimento do muro e invasão da água nas dependências do imóvel.

Considerando que a Acordada realizou as obras de escoamento por determinação judicial para possibilitar a drenagem da água, e depositou em juízo o valor de R$ 7.905,82 (sete mil novecentos e cinco reais e oitenta e dois centavos) relativos aos danos materiais causados no imóvel apurados em perícia.

Considerando que na data de 16/10/2019 o imóvel do Acordante novamente foi atingido pelas águas pluviais represadas no imóvel do Acordado, resolvem as partes de comum acordo e na melhor forma de direito firmarem o presente Termo de Acordo Judicial que será regido pelas cláusulas abaixo:

Do Imóvel

Cláusula Primeira. Em relação ao imóvel denominado Lote 15, quadra 30, localizado na Rua Amazonita, Bairro Tessele Júnior, Município de Lucas do Rio Verde-MT, as partes estabeleceram a compra e venda do bem, cujo o Acordante compromete-se em vender e o Acordado em comprar no estado em que se encontra, pelo valor certo e ajustado de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

[...]

Dos Danos Morais

Cláusula Segunda. Em relação aos danos morais, o Acordado pagará ao Acordante o valor de R$ 20.905,82 (vinte mil e novecentos e cinco reais e oitenta e dois centavos) no ato da assinatura do presente instrumento, que serão pagos da seguinte forma:

‘a’ – R$ 7.905,82 (sete mil e novecentos e cinco reais e oitenta e dois centavos) mediante o levantamento do valor depositado em juízo, devidamente corrigido, na conta [...] de titularidade da patrona Aline Dal Molin [...];

‘b’ – R$ 13.000,00 (treze mil reais), até o dia 30 de novembro de 2019, mediante transferência bancária na conta [...] de titularidade da patrona Aline Dal Molin [...].

Dos Danos Materiais

Cláusula Terceira. Em relação aos bens pessoais do Acordante não restituídos até a presente data, o Acordado assume a obrigação de restituir os bens abaixo descritos ao Acordante no ato da assinatura do presente instrumento:

‘a’ – Máquina Amoladora – R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais;

‘b’ – Guarda-roupas – R$ 1.000,00 (um mil reais);

‘c’ – Cama de solteiro com colchão – R$ 500,00 (quinhentos reais)

‘d’ – Cilindro bigolar – R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

‘e’ – Celular Motor E5 – R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais)

‘f’ – Botina Longa – R$ 200,00 (duzentos reais)

‘g’ – Inalador – R$ 140,00 (cento e quarenta reais)

Parágrafo único. As partes de comum acordo e na melhor forma de direito avaliam os bens no valor de R$ 5.239,00 (cinco mil duzentos e trinta e nove reais) e havendo descumprimento da obrigação em questão, a obrigação de dar coisa certa converte-se imediatamente em obrigação (
sic
) por quantia certa, podendo o Acordante tomar todas e quaisquer providências cabíveis.

Do Conserto do Veículo

Cláusula Quarta. O Acordado obriga-se a reparar os danos de chapeação e funilaria ocorridos no veículo VW Gol placa MIU9328 de propriedade do Acordante em local indicado por este. Com efeito, o conserto se detém aos danos oriundos do evento danoso datado de 16/02/2019.

Dos Danos Materiais a Terceiros

Cláusula Quinta. Em relação aos danos causados a terceiros residentes (locatários) no imóvel na ocasião da segunda inundação ocorrida em 16/10/2019, o Acordado assume integral responsabilidade em indenizar todos os danos materiais causados aos residentes, bem como, assume a obrigação de fornecer residência pelo período necessário até a data de 30 de novembro de 2019, sem custas ao Acordante.

Parágrafo único. O Acordado ficará obrigado a restituir o Acordante por qualquer despesa ou custo por ventura assumido decorrente da cláusula acima.

Das Penalidades

Cláusula Sexta. As partes estabelecem que, havendo inadimplência do pagamento ficará o Acordado constituído em mora imediatamente pelo simples decurso de prazo, independente de notificação judicial ou extrajudicial, incidindo sob o valor inadimplente juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, multa penal moratória de 30% (vinte por cento), (
sic
), e correção monetária, podendo neste caso, o Acordante tomar todas as providências cabíveis para satisfação do crédito.

Parágrafo primeiro. As partes, de comum acordo e na melhor forma de direito, estabelecem que a base do cálculo para incidência das penalidades será o valor total do presente acordo de R$ 155.239,00 (cento e cinquenta e cinco mil duzentos e trinta e nove reais), correspondente ao valor da compra e venda, danos morais e bens a serem restituídos.

Parágrafo segundo. As partes estabelecem que ocorrendo inadimplência de uma obrigação, todas as demais vencerão antecipadamente.

Das Disposições Gerais

Cláusula Sétima. As partes reconhecem o presente instrumento como título líquido e certo, representativo das obrigações discriminadas nos exatos termos do artigo 784, parágrafo III do Código de Processo Civil, e para o ajuizamento de ação respectiva.

Cláusula Oitava. Fica ajustado que se por ventura existirem custas remanescentes, eis que o Acordante, é beneficiário da Justiça Gratuita, serão suportadas pelo Acordado. [...]. (Id. 70696472 – fls. 171/174).

A causa de pedir da pretensão à indenização proposta, em 25 de março de 2019, por Claiton Costa dos Santos contra Algodeira Inacia Dutra Duarte Ltda. e o Município de Lucas do Rio Verde, senta praça na alegação de que, “
Na madrugada da data de 16/02/2019, o requerente foi tristemente surpreendido com a inundação de sua residência com a água pluvial represada no lote vizinho de propriedade da empresa ora requerida por falta das devidas obras de escoamento, o que gerou o rompimento do muro e a invasão da água nas dependências de seu imóvel, causando incalculáveis prejuízos materiais e psicológicos
” (inicial, Id. 70696460 – fls. 8).

E, “
anteriormente ao evento calamitoso, e já prevendo a tragédia que poderia acontecer diante das comunicações da vizinhança, as requeridas estiveram presentes na sessão de conciliação perante o CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Município de Lucas do Rio Verde-MT, em que restou deliberado que a Prefeitura Municipal ora requerida, apresentaria um estudo de drenagem do bairro Tessele Júnior, no prazo de 15 dias
” (inicial, Id. 70696460 – fls. 8).

Logo, os fatos posteriores retratados no
termo de acordo judicial
, mormente, quanto ao novo evento danoso ocorrido em 16 de outubro de 2019, não são objetos da demanda.

Por outro lado, a pretensão de indenização por danos morais e materiais decorre do mesmo fato ocorrido em 16 de fevereiro de 2019, logo, cuida-se de hipótese de responsabilidade solidária dos réus.

Aliás, o próprio agravado admite que se trata de responsabilidade solidária quanto ao dever de indenizar: “
no que tange ao pedido subsidiário da Municipalidade para prosseguimento do feito apenas quanto a realização de obra de escoamento, verifica-se que a Municipalidade tenta conduzir o processo a eximir-se da reparação pelo dano moral, no entanto, responde solidariamente pelos danos causados
” (manifestação protocolada em 13 de novembro de 2020, Id. 70696472 – fls. 252).

O Código Civil dispõe que:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1º Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

§ 2º Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.

§ 3º
Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores
. [sem negrito no original]

Assim, a considerar que a transação homologada pelo Juízo de Primeiro Grau esgotou a pretensão deduzida na inicial, impõe-se a extinção do feito em relação ao agravante (responsável solidário pelo evento danoso).

[...] É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que ‘a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial’ (REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe de 07/11/2014). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1917237/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2021).

Dessa forma, não se apresenta admissível determinar o prosseguimento do feito em relação ao agravante quanto ao dano moral, ante o acordo celebrado entre o agravado, ora autor, e a corré Algodeira Inacia Dutra Duarte Ltda.

Em conclusão, divirjo do eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso e extinguir o processo, sem resolução do mérito, em relação ao agravante, com fundamento no artigo 844, § 3º, do Código Civil e no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (perda superveniente do interesse processual).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022